Tribunal: STF
Processo: HC 68609
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-07-01
Data de publicação: 1991-07-01

Ementa:
Deposito judicial: prisão do  depositario  judicial  infiel:
natureza e  pressupostos:  a  dispensa  de  ação  de  deposito  e  os
imperativos do devido processo legal.
1.       Quando o munus do deposito  judicial  não  foi  atribuido  a
sociedade comercial executada, mas ao socio gerente, o afastamento da
administração social, sequer comunicado ao juízo da execução,  não  o
libera da responsabilidade de  depositario,  se,  embora  reconhecida
ausência de dolo, o desaparecimento da coisa lhe pode ser imputado  a
título de culpa.
2.       No entanto, não sendo pena, e, sim "meio coercitivo para  se
obter a execução da obrigação de restituir o deposito", a  prisão  do
depositario e "ultima ratio", a qual - não obstante dispensada a ação
de  deposito  para  acertar   previamente   a   responsabilidade   do
depositario judicial (Súmula 619) -, não se  deve  chegar,  dadas  as
peculiaridades do caso, antes de propiciar-lhe, em instrução sumaria,
a  produção das provas requeridas, e que só  em  juízo  poderiam  ser
feitas, de fatos que eventualmente possibilitariam  a  descoberta  do
paradeiro da coisa e sua apreensão.